Tribunal: TJSP
Processo: 2152430-10.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Execução de julgado. Espólio. Ação coletiva. Impugnação. Ilegitimidade passiva da Municipalidade. Insurgência da Prefeitura Municipal apenas em relação ao valor devido exclusivamente pela FUNSERV. Decisão reformada. Agravo provido. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou dúvida no acórdão. Embargos de declaração rejeitados. Recurso Especial acolhido em parte para fim de manifestação

Ementa:
Execução de julgado. Espólio. Ação coletiva. Impugnação. Ilegitimidade passiva da Municipalidade. Insurgência da Prefeitura Municipal apenas em relação ao valor devido exclusivamente pela FUNSERV. Decisão reformada. Agravo provido. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou dúvida no acórdão. Embargos de declaração rejeitados. Recurso Especial acolhido em parte para fim de manifestação desta Câmara sobre a possível previsão, no título judicial transitado em julgado, de que compete ao Município arcar com os encargos financeiros decorrentes do reconhecimento do direito na ação coletiva, independentemente de os servidores pertencerem à administração direta ou indireta. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152430-10.2017.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SOROCABA, é agravado AFONSO LOPES GASQUES
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão de rejeição
dos embargos de declaração, v.u..", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152430-10.2017.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2152430-10.2017.8.26.0000
Agravante: Município de Sorocaba
Agravado: AFONSO LOPES GASQUES
Comarca: Sorocaba
Voto no 5739/20
VOTO N. 5739/20
Execução de julgado. Espólio. Ação coletiva. Impugnação.
Ilegitimidade passiva da Municipalidade. Insurgência da
Prefeitura Municipal apenas em relação ao valor devido
exclusivamente pela FUNSERV. Decisão reformada.
Agravo provido. Inexistência de omissão, obscuridade,
contradição ou dúvida no acórdão. Embargos de declaração
rejeitados. Recurso Especial acolhido em parte para fim de
manifestação desta Câmara sobre a possível previsão, no
título judicial transitado em julgado, de que compete ao
Município arcar com os encargos financeiros decorrentes
do
reconhecimento
do
direito
na
ação
coletiva,
independentemente de os servidores pertencerem à
administração direta ou indireta. Acórdão mantido.
V I S T O S.
Em relação a acórdão que deu provimento a agravo
de instrumento para acolher impugnação a execução de julgado (p.79/86) apresentou
o exequente embargos de declaração de cunho infringente sustentando omissão por
não ter a turma julgadora se manifestado sobre as preliminares suscitadas em
contraminuta e quanto à ofensa ao art. 932, III, do CPC; insistiu na violação à coisa
julgada, argumentando que o Município quedou inerte quando do julgamento do AI no
0173879-68.2011.8.26.0000, não arguindo sua ilegitimidade, sendo certo que a
Câmara já manifestou entendimento no sentido da legitimidade da Prefeitura para
figurar no polo passivo; disse que em várias execuções movidas por servidores
autárquicos o Município não alegou ilegitimidade passiva, devendo ser aclarado o
porquê do tratamento diferenciado; pugnou pelo pronunciamento expresso do disposto
no art. 2o da Lei Municipal n. 8.779/09; observou que a Secretaria Municipal de
Recursos Hídricos e a direção do SAAE são ocupadas pela mesma pessoa, o que
ratifica que não há qualquer impossibilidade para a Administração Direta cumprir o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152430-10.2017.8.26.0000 -Voto no
3
titulo executivo; argumentou com a impossibilidade de conhecimento do recurso,
devendo ser aplicado ao caso o art. 932, III, do CPC; por fim insurgiu-se contra a sua
condenação aos ônus da sucumbência, pois caberia ao Município arcar com a custa
de retardamento, nos termos do art. 267, § 3o do CPC/73. Os embargos de declaração
foram rejeitados e o exequente interpôs recurso especial não admitido e objeto de
agravo perante o STJ (p. 382/389, 534/535 e 538/554), que deu provimento ao recurso
especial para anular o acórdão que apreciara os embargos de declaração e, por
conseguinte, determinar o retorno dos autos e o pronunciamento quanto a possível
previsão, no título judicial transitado em julgado, de que compete ao Município de
Sorocaba arcar com os dispêndios financeiros decorrentes do reconhecimento do
direito pleiteado na ação coletiva, independentemente de os servidores pertencerem à
administração direta ou indireta (597/602).
É o relatório.
A execução do julgado pelo sindicato autor já ficou
afastada por decisão preclusa desta Câmara. E as execuções individuais têm sido
julgadas com observância do direito consequencial. A possibilidade teórica de
responsabilizar a Prefeitura pelo cumprimento do julgado em favor de inúmeros
servidores autárquicos e fundacionais é impraticável no caso concreto.
A questão da possibilidade de a Municipalidade de
Sorocaba figurar no polo passivo das execuções individuais movidas por servidores
autárquicos ou fundacionais, com base na ação civil pública promovida pelo Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais apenas contra o Município, é questão de ordem
pública cognoscível de ofício e tem sido negada em muitos julgados, posto que há
milhares de interessados.
Inicialmente é de se esclarecer que a coisa julgada
tem efeito entre as partes, e a Prefeitura não pode ser condenada ao cumprimento de
eventual obrigação que só pode ser cumprida pela autarquia SAAE ou, em outros
casos, pela fundação FUNSERV. Só responde diretamente aos seus próprios
servidores, mesmo porque cada entidade detém os prontuários dos servidores ativos
ou inativos a ela vinculados e é responsável pelo pagamento de seus vencimentos ou
proventos.
Frise-se que a ação coletiva foi movida pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152430-10.2017.8.26.0000 -Voto no
4
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais apenas contra a Prefeitura Municipal,
visando a obrigação de fazer novo enquadramento funcional de todo o funcionalismo,
ativo e inativo (excluídos os do magistério, regidos por lei própria), e autárquico a partir
de 01.01.92 e fundacional a partir de 01.03.93, ou a partir das investiduras em cargos,
de acordo com os critérios do artigo 23 da Lei Municipal n. 3.801/91, indenizando-se
diferenças atrasadas e recolhendo-se as contribuições pertinentes das cotas do
empregador e do empregado à Fundação de Seguridade Social.
À vista do decido em assunção de competência pela
Turma Especial deste Tribunal de Justiça, considerou-se haver disposições
autoaplicáveis na lei municipal, que independem de regulamentação.
Foi dito que, em sessão da Colenda Turma Especial
da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, realizada em 07.11.2008, no
julgamento da Assunção de Competência em Apelação Cível n. 737.902-5/4, da
comarca de Sorocaba, Relator Desembargador Torres de Carvalho, a maioria da
Turma julgadora deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a eficácia
imediata do art. 23, incisos I, II e IV, da Lei Municipal n. 3.801/91, que instituiu o plano
de carreira no serviço público municipal e assegurou a todos os funcionários (art. 21) a
evolução funcional por promoção, automática a cada 150 pontos (art. 22), com os
critérios indicados, prevendo avaliações de desempenho pelo Chefe do Executivo
para os Cargos em Comissão e pelos respectivos Secretários Municipais, Diretor de
Autarquia e Presidente de Fundação Pública para as Funções Gratificadas. Os
critérios para a avaliação por desempenho, nos termos do art. 52, seriam definidos por
decreto após ampla consulta ao funcionalismo, no prazo de 180 dias.
A LM n. 3.971/92 de 24-7-1992 instituiu quadros
específicos e grupos ocupacionais da administração direta e autárquica; o art. 23
disciplinou o enquadramento dos servidores em tais quadros e grupos, obedecido o
sistema de pontos indicado e observada a diferença de 150 pontos para
enquadramento na referência seguinte, sendo os pontos residuais aproveitados para a
promoção prevista no art. 22 da LM n. 3.801/91. Não se impôs, todavia, à
Administração direta obrigação de substituir as referidas autarquia e fundação nos
vínculos com os respectivos servidores, para cumprimento das obrigações delas.
O decreto regulamentador não foi editado e a
Prefeitura não cumpriu o art. 22 da LM n. 3.801/91. Os funcionários, por entenderem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152430-10.2017.8.26.0000 -Voto no
5
que a regulamentação é desnecessária e que a promoção não pode ser negada,
vieram a juízo, contra a Prefeitura e também contra o SAAE Serviço Autônomo de
Água e Esgoto, em ações individuais.
O julgado acima indicado referiu-se explicitamente a
diversas ações ajuizadas contra o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
SAAE. Deixou claro que os incisos I, II e IV do art. 23 da LM n. 3.801/91 prescindem
de regulamentação, cuidam da contagem de pontos pelo efetivo exercício do cargo,
assiduidade e conclusão de Curso de Administração Pública Municipal promovido pela
Administração, e que o inciso III cuida da avaliação de desempenho, a ser
regulamentada pelo Executivo, como vem expresso no art. 52. Constou que a LM n.
3.801/91 no artigo 22 prevê a promoção automática a cada 150 pontos acumulados, e
no artigo 24 manda fazer a primeira contagem de pontos em no máximo um ano após
o ingresso no serviço municipal e a cada ano a partir daí. “Assim, a ré procederá à
contagem dos pontos a cada ano, na mesma data, a partir do ingresso do autor (e de
cada servidor) no serviço público do Município, formalizando a evolução funcional e o
enquadramento decorrente, nos termos dessa lei e da LM n. 3.971/92. A contagem
será feita em execução, afastada a contagem indicada na inicial, cabendo à Prefeitura
pagar as verbas em atraso não atingidas pela prescrição quinquenal, com correção
monetária e juros de mora de 6% ao ano a contar da citação, nos termos do art. 1-F da
LF n. 9.494/97”.
O acórdão esclareceu que na ação coletiva ora
objeto de execução reconheceu-se o direito de todos os servidores à contagem de
pontos e seus reflexos, conforme critérios estabelecidos pelo art. 23, incisos I, II e IV,
da Lei municipal n. 3.801/91, afastada a avaliação de desempenho prevista no inciso
III, por falta de regulamentação prevista no art. 52 da mesma lei municipal, e
determinou-se que o montante das verbas atrasadas seja apurado em execução,
observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento, com incidência de
correção monetária pela tabela prática para cálculo de atualização monetária dos
débitos judiciais do Tribunal de Justiça e juros de mora a partir da citação.
Enfatiza-se
que
no
Agravo
de
Instrumento
0173879-68.2011.8.26.0000, interposto contra decisão que indeferira execução
provisória do julgado relativo a ação coletiva, a turma julgadora entendeu que, “em se
tratando de execução relativa a sentença genérica, proferida em ação coletiva, não de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152430-10.2017.8.26.0000 -Voto no
6
execução comum, típica do CPC, não se aplica o artigo 1o-D da Lei n. 9494/97 e deve
cada interessado ingressar em Juízo por meio de procurador constituído
regularmente, para executar o julgado no que lhe diga respeito. A execução de
sentença de ação coletiva tem elevada carga cognitiva porque nela se promove a
individualização e liquidação do valor devido e juízo sobre a titularidade do exequente
quanto ao direito material. A falta de individualização dos créditos implica nulidade da
execução e não se pode perder de vista que os beneficiários podem propor ações
individuais sobre o mesmo crédito e não se pode admitir duplicidade. No caso
presente, a propósito, não são poucas as ações individuais ajuizadas para reconhecer
o direito dos servidores à contagem de pontos e seus reflexos, conforme critérios
estabelecidos pelo art. 23, incisos I, II e IV, da Lei municipal n. 3.801/91, afastada a
avaliação de desempenho prevista no inciso III, por falta de regulamentação prevista
no art. 52 da mesma lei municipal. O montante das verbas atrasadas deverá ser
apurado em execução individual, observada a prescrição quinquenal, com
incidência de correção monetária pela tabela prática para cálculo de atualização
monetária dos débitos judiciais do Tribunal de Justiça e juros de 6% a.a. a partir da
citação e aplicação da Lei n. 11960/09 na sua vigência” (negritei).
Logo, cabível a execução do título executivo
judicial referente à ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Sorocaba, que deve, entretanto, ser promovida em face
da autarquia em relação a diferenças vencidas, sendo a Municipalidade parte
ilegítima para figurar no polo passivo.
É de se esclarecer, ainda, que para iniciar a
execução individual não basta ao exequente amparar-se na sentença condenatória
genérica. É de rigor que o fato constitutivo do direito do interessado, ou seja, a
situação individual de cada servidor, seja ativo, inativo, autárquico ou fundacional, seja
demonstrada na fase do cumprimento do julgado.
Assim, não há óbice ao reconhecimento da
ilegitimidade de parte arguida pela Prefeitura Municipal em impugnação à execução
do título judicial referente à ação coletiva, como no caso destes autos, em que a
execução individual está sendo promovida por servidor autárquico, mesmo porque se
trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Acrescente-se, também, que
nos termos do CPC/2015 as questões prejudiciais não fazem coisa julgada, somente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152430-10.2017.8.26.0000 -Voto no
7
as questões principais:
“Art. 503 do CPC: A decisão que julgar total ou
parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente
decidida
§ 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de
questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se,
I-
Dessa resolução depender o julgamento do
mérito;
II a seu respeito tiver havido contraditório prévio e
efetivo, não se aplicando no caso de revelia;
III o juízo tiver competência em razão da matéria e
da pessoa para resolvê-la como questão principal.
§ 2o A hipótese do § 1o não se aplica se no processo
houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o
aprofundamento da análise da questão prejudicial”.
Daí se conclui que farão coisa julgada material as
questões prejudiciais quando da sua resolução depender o julgamento da questão
principal, desde que respeitado contraditório efetivo, o que no caso específico dos
autos, somente foi efetivamente observado quando da apreciação da execução
individual do julgado coletivo.
Nesse sentido o artigo “Sentença e coisa julgada no
Código
de
Processo
Civil
de
2015”,
de autoria de Gisele Leite, in https://jus.com.br/artigos/44636/sentenca-e-coisa-julgada-no-codigo-de-processo-civil- de-2015.
Frise-se que a coisa julgada vale entre as partes e é
incontroverso que, tanto a autarquia SAAE quanto a FUNSERV, não foram parte na
ação coletiva; a coisa julgada não beneficia tampouco prejudica terceiros que não
foram parte no processo, sendo que cada um dos interessados deve ingressar com a
execução individual desse julgado, o que permite a apreciação da ilegitimidade de
parte. Se o Sindicato apontou o Município como parte é porque entendia ter ele
condições de cumprir o julgado, mas isto não torna verdadeiro o que não o seja; por
isso, na execução a Prefeitura não ficou impedida de objetar o pedido demonstrando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152430-10.2017.8.26.0000 -Voto no
8
não ter como cumprir o julgado em relação a servidor autárquico ou fundacional, sem
perder de vista que alguém pode ter sido servidor da Prefeitura antes de ser
autárquico ou aposentado, hipótese na qual a Municipalidade pode ter providências a
tomar e/ou pagamento a fazer.
A cada servidor cabe verificar sua própria situação e
à Municipalidade, se contra ela for movida execução de impossível cumprimento,
incumbe fazer a objeção pertinente. A coisa julgada se refere às partes e à relação de
direito material existente entre elas. Cada servidor deverá ter sua situação analisada
em apartado em cada execução.
Portanto, não cabe à Administração Direta do
Município cumprir a obrigação de fazer referente ao espólio, pois o de cujus foi
servidor da Prefeitura Municipal de Sorocaba, aposentou-se em 1995 e desde 2008 a
pensão por morte é paga pela fundação previdenciária municipal (cf. p. 13, 14, 44/49,
65/68 e 69/70 da execução). Assim, a Prefeitura Municipal poderia, em tese,
responder apenas pelo período em que teve com o servidor vínculo direto, respeitada
a prescrição quinquenal; todavia, em relação ao período posterior a sua aposentação
em 1995 não é a Administração Direta, mas a FUNSERV quem detém seu prontuário
com as anotações aptas a possibilitar verificação do direito de pensionista; de
qualquer modo, eventual direito do espólio só pode ter natureza patrimonial e se referir
a período anterior ao óbito.
Não há, assim, ofensa à coisa julgada, tampouco
incidência de custas de retardamento. A condenação do exequente decorre do
principio da causalidade, pois promoveu a execução em face da Prefeitura, parte
ilegítima para cumprir o julgado. Ademais, as alegações agora formuladas, de que a
Secretaria Municipal de Recursos Hídricos e a direção do SAAE são ocupados pela
mesma pessoa, não autoriza desconsiderar as personalidades jurídicas e não afasta a
ilegitimidade da Prefeitura para arcar com diferenças salariais de período em que o
exequente não pertencia aos seus quadros.
No mais, ao Tribunal toca decidir a matéria
impugnada e devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor,
precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a
responder argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o
sistema com a solução da controvérsia, observada a “res in iudicium deducta”, o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152430-10.2017.8.26.0000 -Voto no
9
se deu no caso em exame” (EDcl no AgRg no Agravo de Instrumento n. 442.193-SP,
STJ, rel. Min. Franciulli Netto, 19.08.04. v. RT 841/213-217, STJ, AgRg no REsp
462.431-RN, 16.08.05, rel. Min. Denise Arruda).
Ante o exposto, mantém-se o acórdão de rejeição
dos embargos de declaração, nos termos acima.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR